Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Órgão: CONSELHO ESPECIAL Classe: MANDADO DE SEGURANÇA/PRECATÓRIO Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000 Impetrante: SINDIRETA - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E TCDF Impetrado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO A Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura promoveu os autos para consideração, pois ao prosseguir na inclusão do feito em pauta para julgamento verificou que na petição de ID 13249943, o advogado Glauco Alves e Santos – (OAB/DF 20188) renunciou ao mandato conferido pela empresa PLANNEJARE - REGISTRO EM ASSUNTOS REGULATORIOS LTDA – ME, requerendo seja diligenciado endereço para notificação da renúncia à empresa representada, pois não conseguiu localizá-la. Prossiga-se a inclusão do feito em pauta para julgamento do agravo interno, uma vez que inexiste necessidade de aguardar a regularização processual. A empresa Plannejare não possui legitimidade para compor polo ativo do mandado de segurança coletivo (artigo 21 da Lei 12.016/2009) e figura no feito apenas como interessada. Além disso, o SINDIRETA, ora agravante, atua por legitimação extraordinária como seu substituto processual na relação jurídica. Em tempo, intime-se pessoalmente a empresa Plannejare para constituir advogado nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator